Tribunal: TJDFT
Processo: 0705646-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA UBER. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A discussão sobre a competência para o processamento e julgamento da ação possui aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, razão pela qual admite-se a interposição do agravo de instrumento sob a ótica da tese de taxatividade mitigada.
2. Na hipótese, não se vislumbra a competência da justiça trabalhista, pois eventual reconhecimento de vínculo empregatício sequer constitui a causa de pedir da petição inicial. A parte agravada pleiteia indenização, por dano material e moral, decorrente de exclusão de seu cadastro na plataforma.
3. Verifica-se dos autos de origem que a causa de pedir não apresenta discussão sobre eventual relação empregatícia entre as partes, tampouco pretende a parte agravada pleitear o recebimento de verba decorrente de rescisão de contrato de trabalho, mas sim indenização, por suposto ato ilícito. Desse modo, a competência para o julgamento da ação é da justiça estadual comum.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.